Tribunal: TCU
Processo: 046.822/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualmente vinculada ao Ministério da Economia, concernente ao exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do extinto Ministério do Trabalho que atualmente integra a estrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, referente ao exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Akelly Marques Peres, Alessandro Luciani Bonzano Comper, Aline Ferreira dos Santos, Ana Maria Monteiro Bottentuit Silva, Anderson Alexandre dos Santos, Aurea Inácio Ribeiro, Camila Michette Albuquerque, Clecio do Carmo Cordeiro, Cristiane Ferreira Sobral, Daniele Furtado de Carvalho Morais, Dione de Vasconcelos, Douglas Alves de Carvalho, Elizeth Pereira de Jesus, Evanaldo dos Reis Teixeira, Fabiana Cristina de Oliveira Fiorini, Francisco Gomes dos Santos, Geraldo Riesenbeck, Hamilton Ubiratan da Silva, Henrique Eduardo Medeiros Aquino, Ivan Donizetti de Sousa Junior, Juliana Mara de Oliveira Castro, Leonardo Manoel da Silva, Lucilene Estevam Santana, Lyviu Elias Silva Rego, Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira, Márcia Juliana de Freitas Simas, Maria Emília Piccinini Veras, Maria Suely Felippe Barrozo Lopes, Maria das Graças Parente Pinto, Maria do Socorro Araújo Aguiar, Mariângela Rodrigues Coelho, Márcia da Mota Pinto, Márcio Alves Borges, Rafael Oliveira Galvão, Rita de Cassia de Oliveira, Rodolfo Peres Torelly, Rogerio Pereira de Andrade, Ronaldo Donizete Pereira, Rosangela Justino de Lyra, Sandra Elisabeth Lage Costa, Sebastião da Costa Pereira, Sinara Neves Ferreira, Thiago Longo Marcarini, Valéria Christina Macedo Daruich, e Wallace Batista Muniz, dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlo Roberto Simi, José Geraldo Machado Júnior e Ana Paula da Silva, e aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos valores, respectivamente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das multas constantes do subitem 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, informando aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia; 9.6. nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar estes autos.